Tribunal: TJSP
Processo: 2218847-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. Decisão que indeferiu o bloqueio dos cartões de crédito e débito da agravada, bem como movimentações financeiras, linhas de crédito, incluindo cheque especial e Nota Fiscal Paulista. Pretensão da exequente ao bloqueio/penhora dos créditos advindos de movimentações financeiras praticadas pelos clientes da executada, através dos cartões de crédito e débito

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. Decisão que indeferiu o bloqueio dos cartões de crédito e débito da agravada, bem como movimentações financeiras, linhas de crédito, incluindo cheque especial e Nota Fiscal Paulista. Pretensão da exequente ao bloqueio/penhora dos créditos advindos de movimentações financeiras praticadas pelos clientes da executada, através dos cartões de crédito e débito (pagamentos eletrônicos). Possibilidade. Hipótese em que a medida respeita a prioridade legal do dinheiro, não esbarra nos casos de impenhorabilidade e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente no que tange ao interesse do credor e menor onerosidade ao devedor. Inteligência do art. 139, inc. IV, do CPC. Precedentes. Em se tratando de recebíveis, a penhora deve observar os limites impostos à penhora sobre o faturamento, conforme entendimento do STJ. Decisão reformada para permitir bloqueio, limitada a penhora a 30% dos valores encontrados. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218847-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravado ALI MAKSOUD HINDI MOVEIS -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218847-37.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2218847-37.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Agravado: Ali Maksoud Hindi Moveis - Me
Comarca: São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 0000881-36.2020.8.26.0564
Juiz(íza) Prolator(a): Carolina Nabarro Munhoz Rossi
VOTO no 14463
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. Decisão que
indeferiu o bloqueio dos cartões de crédito e débito da agravada,
bem como movimentações financeiras, linhas de crédito, incluindo
cheque especial e Nota Fiscal Paulista. Pretensão da exequente ao
bloqueio/penhora dos créditos advindos de movimentações
financeiras praticadas pelos clientes da executada, através dos
cartões
de
crédito
e
débito
(pagamentos
eletrônicos).
Possibilidade. Hipótese em que a medida respeita a prioridade
legal do dinheiro, não esbarra nos casos de impenhorabilidade e
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
especialmente no que tange ao interesse do credor e menor
onerosidade ao devedor. Inteligência do art. 139, inc. IV, do CPC.
Precedentes. Em se tratando de recebíveis, a penhora deve
observar os limites impostos à penhora sobre o faturamento,
conforme entendimento do STJ. Decisão reformada para permitir
bloqueio, limitada a penhora a 30% dos valores encontrados.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em cumprimento de sentença,
contra decisão a fls. 72/74 dos autos de origem, que indeferiu pedido de
expedição de ofícios a administradoras de cartão de crédito para bloqueio de
movimentações financeiras e comunicação a instituições financeiras, para impedir
acesso da executada a qualquer linha de crédito, nova ou já em execução, nesse
último caso suspendendo o benefício em andamento, inclusive cartões de crédito
e contratos de cheque especial, bem como crédito oriundo de Nota Fiscal
Paulista, e determinou que o exequente indicasse outros bens passíveis de
penhora em 05 dias.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que a falta de meios para satisfação da obrigação significa negar o próprio
acesso à jurisdição e viola a razoável duração do processo. O que se pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218847-37.2020.8.26.0000 - 3
com a medida não é o bloqueio da utilização dos cartões, mas sim a medida
constritiva de bloquear todo e qualquer crédito que a executada possa receber de
seus clientes através de pagamentos com cartões de crédito e débito, até o limite
da dívida. Requer o provimento do recurso.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls.44/45).
A parte contrária não apresentou contrarrazões
(fls.135).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não cabe sustentação oral na matéria
objeto do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Depreende-se dos autos que. em janeiro/2020. a
agravante requereu a instauração de cumprimento de sentença, visando compelir
a agravada ao pagamento da quantia de R$6.466,06, em razão de sentença
proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada pela agravante, a qual foi
julgada procedente (fls.48/59).
Intimada através de edital para pagamento em quinze
dias, sob pena de multa e honorários advocatícios, ambos de 10%, a executada
não apresentou impugnação (fls.80).
Não houve pagamento espontâneo por parte da
executada e as tentativas para localização de bens passíveis de penhora
restaram infrutíferas (fls. 98/101 e 110).
Insurge-se a agravante contra a parte da decisão que
indeferiu o bloqueio de eventuais créditos a serem recebidos de clientes pela
agravada, através de pagamentos com cartões de crédito e débito, no que lhe
assiste razão.
Com efeito, o artigo 139, IV, do Código de Processo
Civil dispõe: “ao juiz incumbe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218847-37.2020.8.26.0000 - 4
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Esta
nova
cláusula
importa
em
desafios
de
interpretação, alargando o poder do Juiz para obter os meios de efetivação do
provimento jurisdicional que, todavia, deve ser balizado pelos princípios
processuais e constitucionais.
A execução busca a satisfação de obrigação sobre a
qual não pairam dúvidas no que se refere a sua existência e titularidade, cabendo
ao Estado o dever de determinar seu cumprimento.
A interpretação segundo a qual o acesso à justiça
engloba a obtenção da prestação jurisdicional de forma mais rápida possível, se
aplica também a busca da satisfação da tutela executiva.
Todavia, o artigo 139, IV, da lei adjetiva, não obstante
pareça dar poderes ao Juiz, utilizando-se de medidas de cunho indutivo,
coercitivo, mandamental ou sub-rogatório, não importa em dizer que estes
poderes sejam ilimitados.
Consigne-se que a par da efetividade da execução,
deve ser buscada a maneira menos onerosa ao devedor, utilizando-se dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade das medidas.
Sob esta luz é que deve ser analisada e determinada a
aplicação de medidas atípicas, com fundamento no artigo 139, IV, do CPC, ou
seja, quando esgotados todos os meios tradicionais da satisfação do débito, só
assim se deve partir para medidas excepcionais.
E, tal análise deve preservar as especificidades do
caso concreto.
Ora, é certo que as medidas em questão respeitam os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que refletem o comando do
art. 805, caput, do CPC: “Quando por vários meios o exequente puder promover
a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o
executado”.
Ressalte-se que a executada foi devidamente intimada
e se quedou inerte, pelo que deve ser privilegiado o interesse do credor, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218847-37.2020.8.26.0000 - 5
termos do art. 797, caput, do CPC: “Ressalvado o caso de insolvência do
devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no
interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre
os bens penhorados”.
Entretanto, caso a penhora seja efetuada sobre
créditos recebíveis, ou seja, aqueles que serão disponibilizados após a ordem
judicial, devem ser obedecidos os limites impostos à penhora sobre o
faturamento, como já decidiu o STJ em diversas oportunidades.
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS
RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E
DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL.
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a
penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões
de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os
meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; AgRg no AREsp. 450.575/MG, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Em casos similares, esta Corte
tem entendido que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito
equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos,
de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp.
1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo
Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega
provimento. (AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019).
Nesse sentido, também, o entendimento desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Expedição de ofícios a empresas intermediadoras de pagamento eletrônico,
para constrição dos valores de titularidade do executado. Equivalência a
penhora de recebíveis. Medida assemelhada à penhora de faturamento.
Cabimento. Inteligência do art. 866 do CPC. Precedentes. Constrição, porém,
que não pode inviabilizar o exercício da atividade empresária pelo devedor.
Limitação ao percentual de 30%, ressalvada a possibilidade de comprovação
de eventual impenhorabilidade da verba. Recurso parcialmente provido.
(2211901-49.2020.8.26.0000 - Classe/Assunto: Agravo de Instrumento /
Prestação de Serviços - Relator(a): Milton Carvalho - Comarca: São Bernardo
do Campo - Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 15/10/2020 - Data de publicação: 15/10/2020)

EXECUÇÃO FISCAL Tentativa infrutífera de bloqueio de
valores via sistema BACENJUD e ARISP Penhora de eventuais créditos da
executada nas empresas intermediadoras de pagamento (PAGSEGURO,
PAYPAL, MERCADO PAGO, YAPAY, GERENCIANET, BCASH, MOIP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218847-37.2020.8.26.0000 - 6
PAYU e PICPAY) e administradoras de cartão de crédito/débito, como
GETNET, CIELO, STONE e REDE Cabimento Hipótese em que a medida
respeita a prioridade legal do dinheiro, não esbarra nos casos de
impenhorabilidade e atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, especialmente no que tange ao interesse do credor e
menor onerosidade ao devedor Inteligência do art. 139, inc. IV, do CPC
Jurisprudência deste Tribunal Em se tratando de recebíveis, a penhora
deve observar os limites impostos à penhora sobre o faturamento, conforme
entendimento sólido do STJ
Recurso provido, com observação.
(2221327-85.2020.8.26.0000 - Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / ISS/
Imposto sobre Serviços - Relator(a): Mônica Serrano - Comarca: Leme -
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Público - Data do julgamento:
07/10/2020 - Data de publicação: 07/10/2020)
Assim, de rigor a reforma da r. decisão, para que
deferir o bloqueio de eventuais créditos a serem recebidos de clientes pela
agravada, através de pagamentos com cartões de crédito e débito, até o limite da
dívida, limitando-se a penhora a 30% dos créditos que forem encontrados (com
liberação do restante de 70%).
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora